Tribunal: TJPA
Processo: 0877550-17.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10258 - Licenças / Afastamentos
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877550-17.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO CASTRO DOS SANTOS, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, MARIA DO SOCORRO CASTRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AO AFASTAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APÓS O 91º (NONAGÉSIMO PRIMEIRO) DIA DE TRABALHO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O direito de afastamento de servidor público após o 91º (nonagésimo primeiro) dia de trabalho com supedâneo no artigo 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém c/c o artigo 169 da Lei nº 7.502/90 não subsiste. Primeiro porque tal matéria é reservada à competência do Executivo por força dos artigos 61, § 1º, II, “c” da CR/88 e 105, II, ‘b” da CE/89; segundo porque a segunda normativa foi tacitamente revogada pelo artigo 12, § 8º, da Lei Municipal nº 8.466/05.

2.

Vale destacar que dentre os julgados mencionados pela agravada, nenhum deles apreciou a temática sobre a ótica do decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 590.829-MG, que originou o Tema 223, dispondo sobre a impossibilidade de Lei Orgânica Municipal versar sobre direito de servidores, dado que a matéria é de iniciativa privativa do Executivo.

3.

Assim, ausentes fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pela agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 29 de maio de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA DO SOCORRO CASTRO DOS SANTOS visando a reforma da decisão unipessoal deste relator que deu provimento ao recurso de apelação aforado pelo MUNICÍPIO DE BELÉM nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA, que tramitou perante a 1ª Vara de Fazenda da Capital, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA. REJEITADA. MÉRITO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AFASTAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO APÓS O 91º (NONAGÉSIMO PRIMEIRO) DIA DO REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA. ARTIGO 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM C/C ART. 169 DA LEI Nº 7.502/90. INCONSTITUCIONALIDADE DA PRIMEIRA NORMATIVA. INTELIGÊNCIA ADVINDA DE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PRETÓRIO EXCELSO. REVOGAÇÃO TÁCITA DO SEGUNDO DISPOSITIVO CITADO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDO E PROVIDO. APELO DA SENTENCIADA/IMPETRANTE PREJUDICADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 9085041, págs. 1/8), historiou a agravante que requereu, em 27/8/2018, aposentadoria especial, contudo, três meses após o protocolo, não obteve resposta, de forma que, diante dessa circunstância, impetrou mandado de segurança com vistas ao seu afastamento de suas atividades laborais até o deslinde do processo de aposentadoria com arrimo no artigo 18, XXVIII, da Lei Orgânica de Belém c/c o artigo 169 da Lei nº 7.502/90.

Frisou a recorrente que o juízo de origem concedeu em parte a segurança, assegurando-lhe o direito de se ausentar após o 91º (nonagésimo primeiro) dia após o protocolo de aposentadoria, contudo excluiu da sua remuneração a percepção das gratificações transitórias.

Discorreu que interpôs apelação e que o agravado também recorreu, sendo que em razão do provimento do recurso do ente público, o seu restou prejudicado.

Defendeu a necessidade de reforma da decisão guerreada, uma vez que contraria julgados de ambas as Turmas de Direito Público desta Casa, frisando que a jurisprudência local é no sentido de que a Lei Orgânica Municipal é hierarquicamente superior as demais espécies normativas.

Ressaltou que o artigo 323 da Constituição Estadual também prevê o direito do servidor em não comparecer ao trabalho após o 91º (nonagésimo primeiro) dia após o protocolo do requerimento de aposentadoria.

Argumentou que o artigo 5º, LXXVIII, da CR/88, disciplina que os processos administrativos devem observar o princípio da razoável duração e que a espera de 3 (três) anos e 8 (oito) meses importa em malferimento ao direito fundamental.

Mencionou julgados em abono de sua tese.

Postulou o conhecimento do recurso, a retratação da decisão atacada (artigo 1.021, § 2°, do CPC) ou, alternativamente, o seu encaminhamento ao colegiado.

Foram opostas contrarrazões (id.
9705589, págs. 1/8), tendo o agravado defendido que somente lei de iniciativa do Executivo poderia dispor sobre aposentadoria de servidor público na forma estipulada pelos artigos 61, § 1º, II, “c” da CR/88 e 105, II, ‘b” da CE/89.

Mencionou julgados em abono de sua tese.

Asseverou que o Supremo Tribunal Federal (STF), na apreciação do Tema 223, assentou ser inconstitucional a normalização de direitos de servidores em Lei Orgânica Municipal, uma vez que há malferimento a competência privativa do Executivo.

Pleiteou, ao final, o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade judicial, conheço o recurso e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado por Maria do Socorro Castro dos Santos, ora recorrente, contra decisão unipessoal deste relator que deu provimento à apelação interposta pelo Município de Belém, ora recorrido, denegando a segurança em favor da ora agravante.

Conforme consignado na decisão agravada, o direito de afastamento de servidor público após o 91º (nonagésimo primeiro) dia de trabalho com supedâneo no artigo 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém c/c o art. 169 da Lei nº 7.502/90 não subsiste. Primeiro porque tal matéria é reservada à competência do Executivo por força dos artigos 61, § 1º, II, “c” da CR/88 e 105, II, ‘b” da CE/89; segundo, porque a segunda normativa foi tacitamente revogada pelo artigo 12, § 8º, da Lei Municipal nº 8.466/05.

Eis o que dispõe as normativas mencionadas:

Lei Orgânica Municipal

Art. 18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII - não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;

Lei nº 7.502/90

Art. 169 - Ao funcionário fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, na forma da lei.

Lei nº 8.466/05

Art. 12 (...)

§ 8º O servidor só poderá ser afastado do trabalho, após a ciência do deferimento da aposentadoria, quando esta for voluntária.

CR/88

Art. 61º (...)

“§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:(...)

II - disponham sobre:

(...)

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;”

CE/89

“Art. 105. São de iniciativa privativa do Governador as leis que:

II - disponham sobre:

(...)

b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de

cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;”

Nesse sentido, os fundamentos deduzidos pela agravante não se revelam suficientes para fundamentarem a alteração do que restou decido na decisão ora atacada, mesmo porque esta enfrentou com exatidão a controvérsia meritória.

Reproduzo trechos do julgado hostilizado, no sentido do explanado,
verbis:

“No caso, extrai-se que a apelante/impetrante requereu junto à Administração Municipal pedido de aposentadoria especial em 27/08/2018 (id. 3568768, pág. 2), sendo que até o momento da propositura do writ, o ente municipal não havia se manifestado sobre o pedido formulado.”

“Relativamente ao direito de afastamento após o 91º (nonagésimo primeiro) dia de trabalho com supedâneo no artigo 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém[4] c/c art. 169 da Lei nº 7.502/90, razão assiste ao agravante no sentido de que seria incabível a liberação pretendida. Isso porque referida matéria não poderia ter sido regulamentada pelo primeiro estatuto, visto que tal procedimento viola a competência do Executivo. Nesse sentido, os termos do Tema nº 223 do Supremo Tribunal Federal (STF), verbis:”

(...)

“Por outro lado, ainda que o artigo 169 da Lei nº 7.502/90[5] disponha sobre o direito ao afastamento do servidor a partir do 91º (nonagésimo primeiro dia) do pedido de aposentadoria, observa-se que mencionado regramento foi revogado tacitamente pelo do artigo 12, § 8º, da Lei Municipal nº 8.466/2005, que previu que “o servidor só poderá ser afastado do trabalho, após a ciência do deferimento da aposentadoria, quando esta for voluntária.”

“Nesse desiderato, ocorrendo a revogação tácita do dispositivo previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém que possibilitava o afastamento do servidor na situação ao norte mencionada, surge pertinente os argumentos deduzidos pelo recorrente/impetrado, merecendo, por conseguinte, provimento o apelo por ele interposto.”

Vale destacar que dentre os julgados mencionados pela agravada, nenhum deles apreciou a temática sobre a ótica do decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 590.829-MG, que originou o Tema 223, dispondo sobre a impossibilidade de Lei Orgânica Municipal versar sobre direito de servidores, dado que a matéria é de iniciativa privativa do Executivo.

Assim, ausentes fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pela agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 29 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/06/2023